Tribunal: TJMT
Processo: 0000741-53.2017.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000741-53.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO MASSANORE BANDO - CPF: 080.395.248-14 (EMBARGADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL QUE DEIXOU DE MAJORAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DE SUPOSTA FALTA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS - OMISSÃO CONFIGURADA – RESTOU DEMONSTRADO QUE AS CONTRARRAZÕES FORAM APRESENTADAS TEMPESTIVAMENTE NO CURSO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

I - Para majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, faz-se necessária a existência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais pelo Juízo de origem – EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1336829/RJ, DJe 02/03/2020.

II – Tendo em vista que as partes embargadas foram condenadas ao pagamento honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como tendo em vista ter restado demonstrada a apresenta das contrarrazões ao Recurso de Apelação, imperativa a aplicação do art. 85, § 11 do CPC.

III – Dessa forma, majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem, para 15% sobre o valor da ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração, com efeitos infringentes, interpostos por BANCO SANTANDER, contrata Decisão Monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação nº 0000741-53.2017.8.11.0037, proposto por PAULO MASSANORE BANDO e JANAINA ROSSAROLLA BANDO.

Na origem, PAULO MASSANORE BANDO e JANAINA ROSSAROLLA BANDO propuseram Embargos a Execução em desfavor de BANCO SANTANDER.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente (id. 25709452), condenando as partes autoras ao pagamento honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Insatisfeitos com a sentença, PAULO MASSANORE BANDO e JANAINA ROSSAROLLA BANDO apresentaram Recurso de Apelação (id. 25709048).

Após analise da apelação, o relator monocraticamente desproveu o recurso (id. 38904476), entretanto, deixou de majorar os honorários sucumbenciais supostamente pela ausência da apresentação de contrarrazões.

"
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que não houve trabalho extra das apeladas em sede recursal, posto que não contrarrazoaram.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos”."

Insatisfeito com a decisão monocrática, o Banco Apelado apresentou Embargos de Declaração (id. 41051476), aduzindo as contrarrazões foram devidamente apresentadas em 09/09/2019, conforme se observa no id. 25709955.

Dessa forma, alega que a decisão monocrática foi omissa ao deixar de majorar os honorários de sucumbência em seu favor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC).

Requer seja acolhido o aclaratório, com efeitos infringentes, suprindo a omissão, para majorar os honorários recursais em favor do embargante.

Contrarrazões dos Embargados (id. 42090958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, tratar-se de Embargos de declaração contra decisão do Recurso de Apelação que deixou de majorar os honorários de sucumbência.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Pois bem,

A Decisão Monocrática do Recurso de Apelação deixou de majorar os honorários sucumbenciais, alegando que não apresentação de contrarrazões.

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifico que as contrarrazões foram devidamente juntas aos autos em 09/09/2019, conforme se observa no id. 25709955.

Dessa forma, o art. 85, 11 § do CPC, estabelece que:

'Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.'

Nesse sentido, tendo em vista que o Juiz de condenou as partes requeridas/embargadas ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, obrigatória a sua majoração na fase recursal, razão pela qual, entendo que o presente Embargos de Declaração deve ser provido.

Nesse sentido, colaciono as seguintes Jurisprudências:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO RECURSAL. APLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DA LEI N.º 13.105 /15. OMISSÃO SUPRÍVEL. ACOLHIMENTO.
(TJBA, Embargos de Declaração, Processo: 0019704-89.2010.8.05.0080/50000, Relatora: Lícia de Castro L. Carvalho, Primeira Câmara Cível, Publicado em 30/07/2018).

Ainda,

“Para majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, faz-se necessária a existência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais pelo Juízo de origem – STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1336829/RJ, DJe 02/03/2020, relator: Ministro OG FERNANDES).

Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, majorando os honorários de sucumbência de 10 para 15% sobre o valor da causa, mantendo os demais dispositivos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020